Tribunal: TJPA
Processo: 0803898-35.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803898-35.2016.8.14.0301

APELANTE: MICHELLE SANTANA LOBATO, E. L. B, J. L. B

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A SUPOSTA CONDUTA DO RECORRIDO E O ALEGADO DANO SOFRIDO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de julho de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por E.L.B. e J.L.B., representadas por Michelle Santana Lobato,

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da comarca de capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou improcedente o pedido inicial.

Em síntese, as apelantes narram que, possuindo de 13 e 10 anos, se submeteram a exames no Posto de Saúde do Jurunas, vinculados ao Município de Belém, cujo resultado mostrou a presença de "T. Vaginalis: RAROS" circunstância que indica doença sexualmente transmissível, no entanto o diagnóstico estaria errado.

Dizem que, diante disso, ajuizaram a ação intentando indenização, uma vez que alegam que tal erro gerou transtornos à família, pois se levantou hipóteses de violência sexual contra elas, havendo o juízo
a quo
julgado improcedente o pedido formulado na ação nos seguintes termos:

Por todo o expendido, verifico não restou evidenciado o nexo causal, o liame jurídico que deve unir a ação ou omissão do ente estatal e o dano infligido aos postulantes, entendendo incabível a pretensão de ressarcimento por danos morais e materiais, inclusive quanto à responsabilização da ré na presente ação.

Em consequência, julgo os pedidos improcedentes.

Condeno as autoras ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação, em 1º.11.2016 (Súmula 14, do S.T.J.), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA), contudo a exigibilidade fica suspensa, pelo prazo de 05 (cinco) anos, conforme art. 98, §3º, do CPC. Sem custas, em razão do deferimento do pedido de justiça gratuita (ID 797655).

Após o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem os autos.

P.R.I.C.

Belém, 19 de setembro de 2023.

Afirmam que, irresignadas, interpuseram o presente recurso de apelação alegando responsabilidade da Administração Pública Municipal pelo erro no diagnóstico, sendo, consequentemente, responsável pelos danos morais alegados.

Ao final, requereram o conhecimento e o provimento do presente recurso nos termos que expõem.

O apelado apresentou contrarrazões rebatendo o recurso em todos os termos (id. 18256602).

Recurso recebido em ambos os efeitos (id. 18777945).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, sob o id. 19259640, eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada ou não a sentença que julgou improcedente os pedidos constantes da inicial.

De acordo com a exordial, teria havido erro médico no atendimento médico que foi disponibilizado às apelantes, visto que teriam sido diagnosticadas com a existência de “T. Vaginalis: Raros”, com indicativo de cometimento anterior de violência sexual.

O juízo
a quo
julgou o pedido improcedente, entendendo que não restou evidenciado o nexo causal, o liame jurídico que deve unir a ação ou omissão do ente estatal e o dano infligido às postulantes, entendendo incabível a pretensão de ressarcimento por danos morais e materiais.

As recorrentes, contudo, alegam que existe nexo causal entre a falta da prestação adequada do serviço público de saúde e o diagnóstico correto das doenças que a acometiam, tendo em vista que os laudos médicos do CPC “Renato Chaves” atestaram que não possuem DST’s, circunstância que reforça o cometimento de erro médico em relação ao laudo inicial, bem como os danos morais sofridos pela suspeita infundada de violência sexual.

Ocorre que,
analisando este processado
, conclui-se, facilmente, que não há como atribuir ao apelado a participação direta ou indireta na consecução do evento danoso. Ou seja, não há como se estabelecer a ligação entre a conduta atribuída ao agente estatal e o dano efetivamente alegado, de modo de inexiste nexo de causalidade na espécie.

Sobre o tema sob exame, sabe-se que a teoria do risco administrativo, consagrada em nosso sistema constitucional, revela-se fundamento de ordem doutrinária subjacente à norma de direito positivo que instituiu, em nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil objetiva do poder público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, por ação ou por omissão (CF, art. 37, § 6º). Eis a redação da norma em comento:

Art. 37 (...)

§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No plano infraconstitucional, a responsabilidade objetiva estatal se encontra prevista no artigo 43 do Código Civil/02, “verbis”:

Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

É certo, entretanto, que o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite abrandamento e, até mesmo, exclusão da própria responsabilidade civil do Estado nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior - ou evidenciadoras de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima (RDA 137/233 - RTJ 55/50 - RTJ 163/1107-1109, v.g.).

Impõe-se destacar, neste ponto, na linha de jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal (RTJ 163/1107-1109, Rel. Min CELSO MELLO, v.g.), que os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do poder público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material ente o
eventos damni
e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público, que, nessa condição funcional, tenha incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do seu comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RTJ 55/503 - RTJ 71/99 e RTJ 91/377 - RTJ 99/1155 - RTJ - RTJ 131/417).

Assim, o dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007.]

É por isso que a ausência de qualquer dos pressupostos legitimadores da incidência da regra inscrita no art. 37, § 6º, da Carta Política basta para descaracterizar a reponsabilidade civil objetiva do Estado, especialmente quando ocorre circunstância que rompe o nexo de causalidade material entre o comportamento do agente público e a consumação do dano pessoal ou patrimonial infringido ao ofendido.

Desse modo, no presente caso, não há como prosperar a tese esposada pelas recorrentes de que a responsabilidade pelo evento seria do ente público municipal, porquanto as circunstâncias do caso evidenciam que o nexo de causalidade material não restou plenamente configurado, porquanto não se tem elementos nos autos capazes de confirmar a atuação comissiva ou omissiva do apelado, conforme muito bem pontuou o juízo de origem.

No caso, os documentos constantes nos autos, na verdade, não indicam a responsabilidade do ente público municipal e nem atuação imprudente ou negligente por parte de qualquer agente público, o que conduz à improcedência do pedido, por falta de prova robusta, de acordo com o art. 373, I, do CPC.

Em relação ao presente caso, oportuno citar passagem da sentença proferida pelo juízo singular, que bem expõe os motivos por que não são pertinentes os pleitos da recorrente:

“...

Assim, quanto ao fato de que as autoras foram atendidas por agentes do réu, não existem dúvidas, o que se confirma pela própria peça de defesa, todavia, além de não haver qualquer documento juntado aos autos que ateste a afirmação de agente municipal no sentido de que as autoras portavam doenças sexualmente transmissíveis ou que tenham sofrido violência sexual, ressalto que no boletim de ocorrência à fl. 18 do ID 795666, não obstante se trate de prova produzida unilateralmente, consta que “(...) Quando a relatora foi receber os resultados ficou surpresa pois ali constavam doenças de quem já possui uma vida sexualmente ativa. A relatora então realizou outro exame pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, em que os novos exames foram constatados que nenhum tipo de bactéria ou vírus, referente a Doenças sexualmente Transmissíveis a adolescente e a criança possuíam. A relatora então retornou ao posto, conseguindo o nome da responsavel pelo exame, que seria Giseli.”

Ora, pelo que se depreende de tal relato, a mãe das autoras, a seu talante, concluiu pela presença de fatores que levariam à hipótese de doença sexualmente transmissível e decidiu realizar exames em outro estabelecimento, ou seja, sem ter retornado ao posto de saúde do bairro do Jurunas, o que se confirma pela Folha de Instrução colacionada pelo réu no ID 997224, p. 03, cuja médica responsável não afirmou que as pacientes teriam doença sexualmente transmissível e que as menores deveriam repetir os exames.

Logo, visto que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e não tendo as autoras refutado com veemência as alegações trazidas na inicial, os pedidos indenizatórios não merecem guarida.

Logo, não há que se falar em prejuízos por consequência de dano moral, como pretendido na inicial, de acordo com toda a documentação acima considerada, pois “advindo o fato de ato em que não houve nenhuma prática de ilícito cometido pela Administração capaz de gerar qualquer dano indenizável". (Apelação Cível n., rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, 5ª Turma Cível, j. 20.7.2009).

Assim, sem maiores digressões, inexistindo demais provas que comprovassem a alegação de que fora informado que as autoras possuíam doenças sexualmente transmissíveis, não há como serem acolhidos os pleitos deduzidos na exordial.

...

Portanto, os documentos acostados à inicial sequer constituem início de prova, bem como não resta evidenciado como as autoras chegam, nos pedidos, aos valores indenizatórios, quedando totalmente aleatórios os requerimentos quanto aos danos supostamente padecidos pelo mesmo.

Por todo o expendido, verifico não restou evidenciado o nexo causal, o liame jurídico que deve unir a ação ou omissão do ente estatal e o dano infligido aos postulantes, entendendo incabível a pretensão de ressarcimento por danos morais e materiais, inclusive quanto à responsabilização da ré na presente ação.”

Nesse viés, verifica-se a ausência de prova de nexo causal entre o apontado dano e comportamento omissivo imputado ao ente municipal.

No sentido da não configuração dos danos alegados, colaciono entendimento jurisprudencial análogo desta Corte de Justiça,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL.ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO MUNICÍPIO EM SINALIZAR LOMBADA NA RUA OCASIONOU ACIDENTE DE MOTO. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PELA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA/OMISSÃO DO ESTADO. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE COM BASE NA PROVA DOCUMENTAL. FACULDADE DO JUIZ AUTORIZADA PELO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LEI APELAÇÃO CONHECIDA e JULGADA IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelaçãoda Comarca de Parauapebas.ACORDAMos Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,conhecer do recurso e negar provimento,nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), 18 de outubro de 2021.

Desembargadora EZILDAPASTANAMUTRAN

RELATORA

(6857801, 6857801, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-11-01)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO DETENTO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE RESPONSABILDADE CIVIL OBJETIVA E DEVER DE INDENIZAR. AFASTADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CONDUTA ILÍCITA E NEXO CAUSAL), COM CONSEQUENTE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RE 841.526 - TEMA 592. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE.

1. Arguição de Responsabilidade Civil Objetiva e Dever de Indenizar. Tratando-se o apelado de Ente Estadual, tem-se que a responsabilidade é objetiva (Teoria do Risco Administrativo), ou seja, responderá objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causalidade entre o ato (ação/omissão) e o dano, desde que ausentes quaisquer excludentes.

2. No caso dos autos, o ex-detento (74 anos), companheiro da Apelante, permaneceu internado na UPA Carlos Marighella- Aurá por 4 dias, vindo a óbito por “SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE”. E, diferente das afirmações da Apelante,

(6069869, 6069869, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-16, Publicado em 2021-09-15)

Assim, não restou configurado o dever de indenizar, dado o que restou apurado nos autos, donde não se extrai nada que configure a responsabilidade objetiva do apelado, devendo, desse modo, ser mantida a sentença de improcedência do pedido originário.

Portanto, deve ser mantida a decisão do juiz
a quo
, que julgou improcedente o pedido formulado na ação originária.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto,
mantendo incólume os termos da decisão apelada.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor causa, mantendo-se a suspensão da exigibilidade, nos termos dos arts. 85, § 11 e 98, § 3º, do CPC.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/08/2024